Tribunal: TJPA
Processo: 0033207-13.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033207-13.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA - SISEMPPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO PARA REPRESENTAR SERVIDORES EXONERADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que julgou prejudicada a apelação por perda de objeto em razão da quitação dos valores pleiteados. O recurso busca o reconhecimento da ilegitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Pará (SISEMPPA) para representar servidores exonerados, matéria de ordem pública que não pode ser preclusa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o SISEMPPA possui legitimidade para representar servidores exonerados, considerando que essa é uma matéria de ordem pública passível de análise a qualquer tempo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O estatuto do SISEMPPA limita sua representação a servidores efetivos, ativos, inativos e pensionistas, não contemplando servidores exonerados, o que caracteriza a ilegitimidade da entidade para postular em nome destes.

4.A decisão de reconhecimento da perda de objeto quanto ao mérito não impede a análise da legitimidade, uma vez que esta não está sujeita à preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Agravo interno provido.

Tese de julgamento:

1.A ilegitimidade ativa de sindicato para representar servidores exonerados, sendo matéria de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de preclusão.

.....................................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, § 2º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1665187/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no REsp 1744053/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 14.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra decisão monocrática que não conheceu dos recursos de apelação interpostos pelo próprio Ministério Público e pelo Estado do Pará, julgando prejudicados os apelos por perda superveniente de objeto. A decisão foi proferida nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Pará (SISEMPPA) em face do Estado do Pará.

Na origem, a ação foi movida pelo SISEMPPA representando servidores do Ministério Público do Estado do Pará, ativos, inativos, pensionistas e exonerados, pleiteando a majoração do adicional de periculosidade de 10% para 30%, com efeitos retroativos à data de posse de cada servidor, bem como a inclusão de juros e correção monetária. O Estado do Pará contestou, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade ativa do sindicato para representar servidores exonerados e passiva quanto aos inativos, além de apontar inépcia da petição inicial. Após tramitação administrativa, o Colégio de Procuradores de Justiça do MPPA reconheceu o direito ao adicional de 30%, mas somente para o período posterior à emissão do laudo pericial, o qual concluiu em 20/10/2010.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o aumento do adicional de periculosidade de 10% para 30%, mas restringindo o pagamento à diferença de 20% para o período entre 08/12/2012 e 02/07/2013. Quanto aos servidores exonerados, a sentença rejeitou a incorporação do adicional.

Inconformados, o Ministério Público e o Estado do Pará interpuseram apelações. O MPPA, em suas razões, alegou que o sindicato não possuía legitimidade para representar servidores exonerados e questionou a aplicação de norma trabalhista prevista na CLT para servidores estatutários regidos pelo RJU, requerendo a fixação do termo inicial dos pagamentos à data do laudo pericial. O Estado do Pará, por sua vez, argumentou ausência de previsão orçamentária e a aplicação da Súmula Vinculante nº 37.

Durante a tramitação do processo, o Estado do Pará juntou documentos comprovando a quitação dos valores pleiteados, requerendo a extinção da demanda por perda de objeto.
A decisão monocrática, ora agravada acatou o pedido, julgando prejudicados os recursos em virtude dessa quitação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que, embora o objeto da demanda tenha sido quitado, permanece pendente a análise da legitimidade do sindicato para representar servidores exonerados, matéria de ordem pública que não pode ser preclusa.

Ao final, o agravante pleiteia o provimento do agravo para que seja reconhecida a ilegitimidade do SISEMPPA para postular em nome dos servidores exonerados, mantendo-se, no mais, a decisão sobre a perda do objeto da demanda no mérito.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. 18633292).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que comportam
acolhimento.

Analisando as razões do presente recurso e o acervo probatório produzido, verifico assistir razão ao agravante, motivo pelo qual, exercendo o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2º do CPC.

Reexaminando os autos, verifica-se que no referido Estatuto do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará (SISEMPPA), art.2º:

O sindicato tem como base territorial o Estado do Pará, e representa os servidores do quadro de pessoal efetivo, ativos, inativos e pensionista, do Ministério Público do Estado do Pará.

Assim, o estatuto da entidade estabelece que sua representação se restringe exclusivamente aos servidores do quadro de pessoal efetivo, sejam ativos, inativos ou pensionistas. Não há previsão estatutária para a representação de servidores exonerados, o que demonstra a ilegitimidade do sindicato para atuar em defesa desses indivíduos. Sendo a legitimidade uma questão de ordem pública, que pode ser analisada a qualquer momento, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do SISEMPPA para representar os servidores exonerados para reforçar esse posicionamento, trago à baila o seguinte julgado do Superior Tribuna de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. 2. No caso, os agravos de instrumento n. 0004518-48.2011.8.19.0000 e 0018011-92.2011.8.19.0000 não foram conhecidos em razão da ausência de peça essencial e, portanto, não analisaram a legitimidade do agravante. Por sua vez, o agravo de n. 0053210-78.2011.8.19.0000 também não julgou a questão em razão de suposta preclusão, que não ocorrera de fato, não havendo que se falar, na hipótese, em preclusão de matéria de ordem pública sobre a qual nem sequer houve pronunciamento judicial. 3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa de prestação jurisdicional (CPC/1973, art. 535, II; CPC/2015, art. 1.022, II), impondo-se a anulação do v. acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, não obstante provocado pela parte, não se manifestou sobre a alegação de impossibilidade de inclusão "per saltum" do agravante no polo passivo da demanda, em fase executiva, em razão da desconsideração da personalidade jurídica da executada originária para atingir o patrimônio da empresa do qual é sócio - em consequência do reconhecimento de grupo econômico e confusão patrimonial entre as sociedades -, apenas sob o fundamento de extinção da sociedade e sem nenhuma fundamentação acerca de eventual utilização abusiva da pessoa jurídica. Configuração de omissão relevante. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)

.....................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE SER EXAMINADA A QUALQUER TEMPO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INSUSCETIBILIDADE DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes. 2. A conformidade entre a solução adotada pelo acórdão recorrido e a atual jurisprudência atual do STJ obsta o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, ante o óbice da Súmula 83/STF. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1744053 AL 2018/0127972-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. MATERIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. 1. A Sentença a quo julgou procedente o pedido autoral para condenar o Município de Belém e a COSANPA a pagarem, em rateio proporcional (50%- 50%), à parte autora a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais e a título de indenização por danos materiais e lucros cessantes, quantia a ser apurada em procedimento de liquidação de sentença, em razão de danos ao imóvel objeto da lide; 2. Suscito preliminarmente de ofício a ilegitimidade ativa do autor, ora apelado; 3. De acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade das partes, por constituir uma das condições da ação, perfaz questão de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição ou mesmo declarada de ofício, sem que se tenha configurada a reformatio in pejus. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido; 4. A legitimidade ad causam da parte envolve a indagação fundamental de quem é o titular do direito para movimentar a pretensão deduzida em Juízo; 5. Verifica-se que o autor da demanda é ilegítimo, uma vez que não comprovou a qualidade de proprietário do imóvel afetado, fazendo com que seja ausente uma das condições da ação nos termos do art. 17 do CPC, o que impede o curso normal do processo. Os documentos colacionados aos autos não suprem a necessidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, nos termos dos arts. Art. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Precedentes dos Tribunais pátrios; 6. Dessa forma, não há nos autos elemento idôneo que autorize formulação de juízo de convicção acerca da legitimidade ad causam do requerente, sendo temerária a manutenção da sentença proferida. Assim, pleiteando o autor direito alheio em nome próprio, imprescindível reconhecer sua ilegitimidade para compor o polo ativo da lide. 7. Em reexame necessário, sentença reformada para julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa do autor. Julgo prejudicado os pontos ventilados no recurso. 8. Em razão da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial com fixação de honorários advocatícios pelo autor, no quantum de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no § 2º e 3§, inciso I, do art. 85, do CPC; Vistos, etc., Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária, suscitando de ofício a ilegitimidade ativa da parte autora, e no mérito, conhecer da apelação e julgá-la prejudicada em razão da reforma da sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00029692120058140301 13383285, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/03/2023, Tribunal Pleno)

Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2º do
CPC, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, para reconhecer a ilegitimidade do SISEMPPA para representar servidores exonerados, mantendo-se, no mais, a decisão que reconheceu a perda do objeto da demanda quanto ao mérito.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/11/2024